Tribunal: TJDFT
Processo: 0016653-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ. CULPA PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ANTES DO PRAZO CONTRATUAL PARA SANEAMENTO DO INADIMPLEMENTO. IMPROCEDÊNCIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMBARGADA. NÃO ADEQUAÇÃO NO PRAZO CONVENCIONAL DE CINCO DIAS. RESCISÃO DA AVENÇA DE PLENO DIREITO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO E CULPA EXCLUSIVA DA EMBARGANTE. PARCIAL PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NOVOS EMBARGOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em contradição entre o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação e a conclusão exarada no acórdão ora impugnado, proferido em julgamento de embargos de declaração, providos justamente para aclarar os fundamentos do julgado anterior, a respeito dos fatos que envolvem a aplicação da cláusula no 9.7 do contrato entre as partes, que trata de prazo para regularização de inadimplemento contratual.
3. Também não existe contradição no acórdão impugnado nos presentes embargos de declaração, ao suprir vício de fundamentação constatado pelo STJ, a respeito da "existência de cláusula contratual que determinava o prazo de 5 dias para a solução da controvérsia e, apenas após o transcurso do prazo, a suspensão dos serviços poderia ser realizada" (AREsp no 1.188.996/DF").
4. O acórdão apresenta detida valoração da prova documental e conclui, objetivamente, que a referida disposição contratual não obriga à embargada à continuidade na prestação de serviços pelo prazo de cinco dias após a resolução da avença, mas apenas que, antes da rescisão contratual por inadimplemento, a parte em mora deve ser comunicada para que regularize a pendência, no prazo de 5 (dias).
4.1. E os fundamentos do julgado são claros ao dispor que a embargante não promoveu o restabelecimento da regularidade de suas obrigações, mesmo depois de instada pela embargada, deixando de observar o prazo de cinco dias disposto na Cláusula 9.7, de modo que deu causa à rescisão contratual, de pleno direito, nos termos do art. 474 do Código Civil, por exceção de contrato não cumprido.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no v. acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida em via recursal apropriada para a revisão do decisum.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.